Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-18.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013088-18.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELLE DEBIAZI VICENTE - CPF: 908.689.941-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0364-36 (EMBARGANTE), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - QUERÊNCIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão.

2.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

3.

A Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

4.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
pela empresa
Vivo S. A,
em face do acordão proferido nos do
Agravo de Instrumento
n
.
1013088-18.2017

que, por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo
a decisão do Juiz de Primeiro Grau que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público,
determinou a inversão do ônus da prova e a realização de perícia técnica.

Observa-se
em síntese, que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública, em razão de suposta má prestação de serviço de telefonia móvel no Município de Querência/MT, consistente na inadequação da qualidade do sinal de telefonia móvel, apresentando reclamações de consumidores em geral e do Poder Executivo Municipal, por meio de manifestação feita pela Câmara de Vereadores local.

Registra-se que, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a antecipação de tutela, determinando a suspensão da comercialização de produtos e serviços no Município de Querência, até a completa regularização dos sinais de transmissão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato em desacordo com a decisão judicial, bem como a regularização do sinal de telefonia no Município de Querência, observando-se os padrões mínimos de qualidade, no prazo improrrogável de 90 dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, todavia, tal decisão foi cassada pela 3ª Câmara Cível deste Sodalício, nos autos do Agravo de Instrumento nº 66581/2013, de Relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

O Juízo
a quo
em despacho saneador, determinou a inversão do ônus da prova reconhecendo a “manifesta hipossuficiência probatória do Requerente/
Parquet
”, determinando, ainda, a realização de perícia técnica.

A embargante sustenta que,
o acórdão embargado padece de vícios de omissão, tendo em vista que não foi apreciada a tese referente a indevida inversão do ônus da prova.

Diante desse contexto, requer
o
acolhimento dos aclaratórios, para que esta Câmara possa exarar seu posicionamento sobre a questão mencionada, sob pena de violação ao inciso IV, 489, § 1º, IV, do CPC, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para indeferimento da inversão do ônus da prova.

Prequestiona o artigo supracitado.

As contrarrazões vieram por meio do Id 50349456, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela empresa
Vivo S. A,
em face do acordão proferido nos do
Agravo de Instrumento
n
.
1013088-18.2017

que, por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo
a decisão do Juiz de Primeiro Grau que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público,
determinou a inversão do ônus da prova e a realização de perícia técnica.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
. 3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais. 4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/08/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou sobre a inversão do ônus da prova:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, pois o Ministério Público atua em nome dos consumidores lesados pela má prestação de serviços telefônicos.
2.
Incidência art. 6º, inc. VII, do CDC.
3. Recurso desprovido.

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do acordão embargado:

Portanto, a
questão trazida a lume diz respeito a pleito de
“inversão do ônus da prova, impondo ao réu o ônus de comprovar a ausência de veracidade dos fatos articulados na inicial”.
Considerando que o Ministério Público atua em nome dos consumidores lesados pela má prestação dos serviços de telefonia, na condição de substituto processual, incide o disposto no art. 6º, inc. VII, do CDC.

A esse respeito, cito recente decisão do STJ:ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. [...] AÇÃO

QUE VISA A PROTEÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. [...] VII. De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, no que se refere à alegada ofensa ao art. 6º, VIII, do CDC,
"o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto
no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação
"
(STJ, REsp, 1.253.672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2011). Precedentes do STJ. [...]

(AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020). [Destaquei]. Ademais, há verossimilhança nas alegações que embasam a petição inicial, o que reforça a decisão agravada...”. [Destaquei].

Conclui-se que, mesmo alegando a existência de omissão, a Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020